Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725434-75.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO MAGALHAES DE ASSIS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS contra a r. decisão exarada no ID 48453720, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS - CEBRASPE. No agravo interno interposto no ID 49324093, o agravante sustenta a tese de que a probabilidade do direito, na origem, está fundamentada na ilegalidade do procedimento adotado pela banca examinadora, e que as fotografias pessoais atuais e da infância, outras inscrições como cotista, documentos de cadastro civil com fé pública, fotos com sua família e laudos médicos são capazes de comprovar a alegada condição de cotista. Defende que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o curso de formação ocorrerá até 25/08/2023. Com estes argumentos, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Alternativamente, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela banca (CEBRASPE). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Em suas razões, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes arestos destes e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 3. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 4. A alegação de interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso I do art. 1.015 do CPC/15, além de constituir inovação recursal, pressupõe a existência de decisão que analisa pedido de tutela provisória, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Isso porque não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora, sendo-lhe lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. No caso dos autos, o Edital de abertura no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 6.2.7, prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. Neste contexto, o autor, após a aprovação em todas as fases no certame, foi convocado para a entrevista de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros. A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, nos termos do documento acostado sob o ID 160414147 (autos de origem), o que resultou na perda do direito do candidato de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. Assim, as decisões da banca examinadora têm natureza jurídica de atos administrativos e por isso presumem-se certas e legítimas, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. A despeito de o autor ter acostado aos autos de origem fotos de sua infância em várias fases e agora na fase adulta (ID 160414149), laudo dermatológico (ID 160414151), e relação preliminar dos candidatos que se autodeclararam negros no concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, realizado pela Banca IDECAN (ID 160414152, na origem), avaliar a condição de pardo do autor a partir das fotos juntadas aos autos é realizar um juízo de valor subjetivo, sujeito a equívocos, pois as fotos podem ter sido selecionadas. Há de ser considerado, com a relevância que o caso requer, que a comissão de heteroidentificação, além de ser composta por três membros, examinou o autor pessoalmente, e não apenas por fotos. Sobreleve-se que a ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. Ademais, assente-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 48453720. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 18:10:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora